Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. REGIME. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não restando comprovado nos autos a devida aptidão da arma para realizar disparos, a manutenção da absolvição pelo delito de posse ilegal de arma de fogo é medida que se impõe.
2. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
4. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei e constando nos autos que os réus, embora primários e sem antecedentes, dedicavam-se a atividade criminosa, fazendo do comércio de entorpecentes seu meio de vida, inviável o reconhecimento dessa minorante.
5. Deve-se afastar o reconhecimento dos maus antecedentes do réu J. V. N. S., visto que, quando a sentença foi proferida, a condenação utilizada para fundamentar a valoração negativa ainda não tinha transitado em julgado.
6. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso do Ministério Público. Dado parcial provimento ao recurso da Defesa.